Tribunal: TJDFT
Processo: 0008438-38.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo N. 0008438-38.2013.8.07.0018 Embargante(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Embargados(s) IVAN VALADARES DE CASTRO E LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, diante de acórdão (ID 12487784) que negou provimento à remessa necessária e deu provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial em relação a todos os réus. Os embargos foram julgados improcedentes por unanimidade, por meio do acórdão no 1239621 (ID 15390963). Após o julgamento dos embargos, foram apresentadas as petições por JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA (ID 15506806), IVAN VALADARES DE CASTRO e LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO (ID 15802741) solicitando providências quanto à expedição de ofícios e liberação de bens. Nada a prover quanto aos pedidos dos requeridos, haja vista o esgotamento da jurisdição nesta sede. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à instância de origem para as devidas providências e arquivamento. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator